Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-95.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600563-95.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600563-
95.2024.6.16.0115 que, julgou procedente a Representação e condenou a Representada Lucélia
Almeida Rocha de Góes, candidata a Vereadora de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024,
ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da
Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da Lei 9504/97. (Trata-se de representação eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 57-B, § 1°, da Lei n° 9.504/97,
no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE
n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo
3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019 em face de Lucélia Almeida Rocha de Góes, a
qual, segundo o representante, promoveu manifesto descumprimento do previsto no art. 57-B, da
Lei nº 9.504/97, razão pela qual pretende a imposição da multa na forma do § 5º daquele dispositivo,
em face da representada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCELIA ALMEIDA ROCHA DE GOES (EMBARGANTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201679
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600563-
95.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LUCELIA ALMEIDA ROCHA DE GOES
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
EM
REDES
SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DE PERFIL À JUSTIÇA ELEITORAL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que aplicou multa à
candidata por veicular propaganda eleitoral
em perfil de rede social sem comunicação
prévia à Justiça Eleitoral. A embargante
alega
omissão
quanto
à
tese
de
desconhecimento prévio das redes sociais
mencionadas pelo partido, alegando que o
registro foi enviado sem sua assinatura, e
afirma que a propaganda foi veiculada em
página pessoal criada antes do calendário
eleitoral, o que, segundo ela, a desobrigaria
de informar o endereço à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44201679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se houve omissão no acórdão
quanto
à
análise
do
alegado
desconhecimento da embargante sobre as
redes sociais listadas pelo partido; e (ii)
verificar se a data de criação da página de
rede social exime a candidata da obrigação
de comunicação prévia do perfil à Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A omissão alegada não se configura,
uma vez que ambas as teses levantadas
pela embargante foram expressamente
apreciadas
no
acórdão,
embora
contrariamente ao seu interesse.
4
-
O
acórdão
enfatiza
que
a
responsabilidade pela comunicação dos
endereços eletrônicos é objetiva e atribuída
ao próprio candidato, independentemente
de dolo, culpa, ou conhecimento prévio, não
se admitindo excludentes de natureza
subjetiva.
5 - A norma eleitoral exige que todos os
perfis e páginas utilizados para propaganda
sejam comunicados à Justiça Eleitoral,
ainda que criados antes do início do
calendário eleitoral, entendimento reiterado
no voto condutor.
6
-
Eventual
prejuízo
causado
pela
agremiação partidária à embargante poderá
ser questionado em outra esfera, sem
cabimento
de
apreciação
nesta
representação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de comunicação prévia de
perfil em rede social à Justiça Eleitoral para
fins de propaganda caracteriza infração
objetiva,
independentemente
do
conhecimento prévio ou da data de criação

Num. 44201679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
da página.
2
-
Argumentos
subjetivos,
como
desconhecimento da norma ou intenção do
agente, não afastam a imposição da sanção
prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº
9.504/97, art. 57-B, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: Não consta
jurisprudência específica no voto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por LUCELIA ALMEIDA ROCHA DE GOES em face do
acórdão nº 65.029, por meio do qual esta Corte não proveu recurso da embargante e, de consequência,
manteve a sentença que julgou procedente a representação, condenando-a em multa.
Alega a embargante que haveria omissão em razão de não apreciação da tese de ausência de conhecimento
prévio das redes sociais listadas pelo partido no RRC e quanto à tese de utilização de perfil pessoal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em sessão no dia

Num. 44201679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
22/10/2024 e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44153136).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão, uma vez que não foi
considerada a tese de que não tinha conhecimento prévio das redes sociais listadas pelo partido
no RRC, já que ele foi enviado sem sua assinatura.
Argumenta, outrossim, que a propaganda foi veiculada em uma página pessoal criada antes do
início do calendário eleitoral, motivo pelo qual estaria desobrigada de informar a página à Justiça
Eleitoral.
Não se verificam omissões a serem sanadas.
Conforme se extrai do voto condutor do acórdão, ambas as teses foram apreciadas, porém de
forma contrária ao interesse da embargante. Nesse sentido, reproduzem-se os trechos:
Ademais, ainda que a recorrente alegue a ausência de dolo ou culpa e que o Ministério Público
Eleitoral não comprovou o seu conhecimento prévio acerca da ausência de informação do
endereço eletrônico, tais argumentos não prosperam.
No caso dos autos, estamos diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se
trate do perfil pessoal da candidata em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B
da Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Num. 44201679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
Conforme se verifica, afastou-se o argumento de ausência de conhecimento prévio diante da
natureza da norma, de caráter objetivo e de responsabilidade do próprio candidato, não sendo
passível de justificativa por argumentos de caráter subjetivo relacionadas com a intenção do
agente ou desconhecimento da norma, ou mesmo a imputação da responsabilidade a terceiro.
Evidentemente, caso a embargante entenda que sofreu dano por ato de responsabilidade da
agremiação poderá buscar reparação regressivamente na esfera própria da justiça, não sendo
essa representação o local oportuno para tal mister.
Outrossim, a norma impõe que o candidato informe à justiça eleitoral os endereços eletrônicos de
todas as páginas e perfis que serão utilizados para veiculação de propaganda,
independentemente da data de criação ou de sua anterior utilização para fins pessoais,
entendimento esse externado também no voto condutor, não havendo se falar em omissão.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, NÃO ACOLHO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600563-95.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE:
LUCELIA ALMEIDA ROCHA DE GOES - Advogados do(a) EMBARGANTE: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - EMBARGADA:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44201679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095173400000043149588
Número do documento: 24111811095173400000043149588
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:26:08
SESSÃO DE 14.11.2024